Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA GARBIM - CPF: 038.732.169-14 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER - CPF: 093.611.549-15 (AGRAVANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE ARRESTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DE ARRENDAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que deferiu pedido acautelatório para determinar a intimação do devedor do executado a fim de que efetue o pagamento da renda devida ao executado mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos de origem, sob pena de não se desobrigar do pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal pode conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, especificamente questões relativas à ausência de demonstrativo de cálculo, inexistência de liquidez e certeza do título, necessidade de arbitramento judicial de honorários, abusividade de cobrança de multa contratual e bis in idem na cobrança de honorários, quando tais matérias constituem objeto de embargos à execução; e (ii) saber se a decisão que deferiu medida acautelatória de arresto dos valores de arrendamento mediante depósito judicial está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais para sua concessão.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

4. As alegações relativas à ausência de demonstrativo de cálculo, inexistência de liquidez e certeza do título, necessidade de arbitramento de honorários, abusividade de cláusulas contratuais e bis in idem constituem matéria típica de defesa que foram objeto de embargos à execução opostos pelo executado, demandando cognição probatória complexa incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

5. A medida acautelatória de arresto dos valores de arrendamento mediante depósito judicial encontra amparo legal nos artigos 301 e 799, VIII, do Código de Processo Civil, constituindo exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado para assegurar a efetividade do resultado útil do processo executivo.

6. A decisão agravada fundamentou adequadamente a concessão da medida cautelar na existência de diversas outras execuções contra o agravante, no fato de que os valores de arrendamento são recebidos em espécie, o que naturalmente dificulta eventual constrição judicial futura, e na natureza fungível do dinheiro, que uma vez recebido pelo executado poderia ser facilmente dissipado.

7. A medida acautelatória deferida não implica expropriação de bens do executado ou entrega dos valores ao exequente, mas apenas determina o depósito judicial do arrendamento, permanecendo o montante à disposição do juízo até ulterior deliberação, afastando qualquer alegação de irreversibilidade ou dano desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente. 2. A medida acautelatória de arresto mediante depósito judicial de valores de arrendamento é legítima quando fundamentada na existência de múltiplas execuções contra o devedor e no risco de dissipação de valores recebidos em espécie, não implicando expropriação antecipada mas apenas preservação do resultado útil do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 301, 799, VIII, 805 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1004070-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025; TJMT, 1017032-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025; TJ-SP, AI 20972130620228260000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1001996-06.2025.8.11.0051
, ajuizada por
GABRIEL LORENZZATTO
, que deferiu pedido acautelatório para determinar a intimação do devedor do executado a fim de que efetue o pagamento da renda devida ao executado mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos de origem, sob pena de não se desobrigar do pagamento.

O agravante alega, em síntese, que a execução em curso é carente dos requisitos essenciais à sua admissibilidade, destacando: (i) ausência de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado; (ii) inexistência de liquidez e certeza do título; (iii) necessidade de arbitramento judicial dos honorários conforme entendimento jurisprudencial pacífico; (iv) abusividade da cobrança de multa contratual após a revogação unilateral do mandato; e (v) bis in idem representado na cobrança de honorários sobre honorários. Sustenta ainda que a decisão agravada, ao deferir a medida acautelatória para determinar a intimação do devedor para pagamento da renda mediante depósito judicial, representa manifesta antecipação de tutela em prejuízo do direito de defesa e da ampla discussão do mérito, bem como questiona a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado sem qualquer comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o arresto da renda do agravante, bem como a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, reformando-se a decisão para reconhecer a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida cautelar de arresto, a necessidade de dilação probatória, a ilegitimidade da cobrança de obrigações ilíquidas, e a indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 297003867).

Em contrarrazões apresentadas em id. 299406889, o agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por incorrer em supressão de instância, uma vez que o agravante suscita questões que sequer foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, utilizando o agravo como substitutivo de embargos à execução. Alega que o executado apresentou embargos à execução no mesmo dia da interposição do agravo, pleiteando matérias idênticas às trazidas no recurso, como ausência de demonstrativo de débito, liquidez do título, cumulação indevida de cláusula penal e honorários, e justificativa para revogação do mandato.

No mérito, defende a manutenção da decisão que deferiu o arresto cautelar dos valores de arrendamento recebidos pelo executado, destacando que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão na existência de diversas outras execuções contra o agravante e no fato de que os valores são recebidos em espécie, o que dificultaria eventual constrição judicial futura. Ressalta ainda que a medida cautelar apenas determinou o depósito judicial dos valores, sem autorizar a imediata apropriação pelo exequente, não havendo risco de prejuízo ou irreversibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que deferiu pedido acautelatório para determinar a intimação do devedor do executado a fim de que efetue o pagamento da renda devida ao executado mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos de origem, sob pena de não se desobrigar do pagamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial, uma vez que parte das matérias trazidas pelo agravante não pode ser apreciada por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso em tela, observo que o juízo singular, por meio da decisão agravada (id. 196084244 – processo principal), decidiu apenas sobre (i) o pedido acautelatório de arresto do produto do arrendamento recebido pelo executado; e (ii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao exequente.

Não houve, entretanto, qualquer decisão judicial acerca das demais questões trazidas no presente recurso, a saber: (i) ausência de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado; (ii) inexistência de liquidez e certeza do título; (iii) necessidade de arbitramento judicial dos honorários; (iv) abusividade da cobrança de multa contratual após a revogação unilateral do mandato; e (v)
bis in idem
representado na cobrança de honorários sobre honorários.

Estas alegações constituem matéria típica de defesa que, como bem apontado pelo agravado em suas contrarrazões, foram objeto de embargos à execução opostos pelo executado no mesmo dia da interposição do presente agravo, conforme se verifica da análise do Processo n. 1002417-93.2025.8.11.0051.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar questões não decididas pelo juízo de origem, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA.
ESCOLHA DA OFICINA PARA REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. RECUSA DA SEGURADORA FUNDADA EM POLÍTICA DE REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
As questões preliminares relativas à ilegitimidade passiva e à inaplicabilidade do CDC não foram enfrentadas pelo juízo de origem, não podendo ser conhecidas nesta instância sob pena de supressão de instância.
(...) "1.
Não cabe à instância recursal, em agravo de instrumento, conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância
. (...)”. (TJMT, 1004070-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E FRAUDE NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo que a análise de questões não apreciadas anteriormente configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A decisão agravada limitou-se a verificar os requisitos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam a comprovação da mora do devedor e a existência de contrato de alienação fiduciária, não adentrando no mérito das alegações de abusividade contratual ou fraude por terceiros. 5. As alegações de abusividade contratual pela capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e de fraude perpetrada por terceiros constituem matérias de defesa que demandam cognição probatória complexa e devem ser primeiramente submetidas ao contraditório e à ampla defesa na origem. 6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que
não cabe ao órgão ad quem analisar questões não decididas pelo juízo a quo, sendo a via adequada para o enfrentamento dessas questões a apresentação de defesa na origem, com a submissão das matérias ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente.
(...)”. (TJMT, 1017032-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 - destaquei).

Ressalto, ainda, que o exame das alegações relativas à liquidez e certeza do título, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de arbitramento de honorários demandaria análise probatória complexa, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, além de representar manifesto desvirtuamento da função deste recurso, que não pode ser utilizado como sucedâneo de embargos à execução.

Quanto à impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao exequente, verifica-se que o agravo de instrumento não é o meio processual adequado para tal irresignação. Isto porque, consoante o disposto no art. 1.015, V, do CPC,
cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre gratuidade da justiça apenas quando há indeferimento ou revogação do benefício
, e não quando há seu deferimento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu justiça gratuita à ré em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Agravante alega ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravada e pede revogação do benefício. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que defere justiça gratuita pode ser impugnada por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3.-
O artigo 1 .015 do CPC é taxativo, autorizando agravo de instrumento apenas para decisões interlocutórias listadas.
4.-
A tese de taxatividade mitigada do STJ não se aplica, pois não há urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento
. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23465389220248260000 Ubatuba, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 06/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024 - destaquei).

Por estas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, apenas quanto à discussão acerca do acerto ou erro da decisão agravada no tocante ao deferimento da medida acautelatória de arresto do arrendamento, não conhecendo das demais matérias suscitadas pelo agravante, por manifesta supressão de instância ou inadequação da via eleita.

No mérito da parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu medida acautelatória para determinar a intimação do devedor do executado (Sr. Vislei Diorginis Seron) a fim de que efetue o pagamento da renda devida ao executado mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos de origem.

Ao examinar os fundamentos da decisão agravada, verifico que o Magistrado de primeiro grau destacou expressamente que:

“Da análise dos autos, nota-se, para
além do ajuizamento de ação de recuperação judicial, a existência de outras ações em que se exigem justamente honorários advocatícios
(id. 195879948, p. 4),
de maneira que não se tem por certo o pagamento
.

Quanto ao perigo de dissipação,
é fato que o recebimento da renda, a ser paga em espécie, muito comumente prejudica as pretensões dos credores, que pouco podem quanto à natureza essencialmente fungível da obrigação
.

Em outras palavras, considerando o contexto, dizem as máximas da experiência que
o recebimento de prestação em dinheiro, pelo devedor, impede a constrição pelos credores, de maneira que se faz mesmo necessária a cautela solicitada pelo Exequente
”. (destaquei).

As medidas cautelares são instrumentos processuais destinados a assegurar a efetividade do resultado útil do processo principal, quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. No caso dos autos, a medida acautelatória determinada pelo juízo de primeiro grau visou, justamente, evitar a frustração da execução, diante de evidências concretas de risco à satisfação do crédito exequendo.

Cumpre ressaltar que o poder geral de cautela, expressamente previsto no art. 301 do CPC, autoriza o juízo a adotar qualquer medida idônea para asseguração do direito, não se limitando àquelas taxativamente previstas em lei.

No caso concreto, o arresto determinado, na forma de depósito judicial dos valores de arrendamento devidos ao executado, encontra amparo legal nos arts. 301 e 799, VIII, do CPC, e mostra-se medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente considerando: a)
a existência de outras ações de execução em face do agravante
, inclusive movidas por seus antigos patronos, o que indica um padrão de inadimplemento quanto a honorários advocatícios; b) o fato de que
o pagamento do arrendamento é realizado em espécie
, o que naturalmente dificulta eventual constrição judicial futura; c) a natureza fungível do dinheiro, que uma vez recebido pelo executado, poderia ser facilmente dissipado, frustrando o resultado útil do processo executivo.

Importa destacar, ainda, que a medida cautelar deferida não implica em expropriação de bens do executado ou entrega dos valores ao exequente, mas apenas determina o depósito judicial do arrendamento, permanecendo o montante à disposição do juízo até ulterior deliberação. Tal característica afasta qualquer alegação de irreversibilidade ou dano ao executado, pois, caso os embargos à execução sejam julgados procedentes, os valores depositados serão prontamente liberados em seu favor, devidamente corrigidos.

Nesse sentido, repiso os argumentos já expostos na decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo:

“É relevante salientar que
a medida acautelatória deferida se trata de determinação de depósito judicial da renda devida, permanecendo o valor à disposição do juízo
.

Assim, não verifico, em análise preliminar, a ocorrência do indispensável requisito do
periculum in mora
, uma vez que
a decisão agravada não determinou o levantamento dos valores em favor do exequente/agravado, mas apenas que os pagamentos devidos ao executado/agravante sejam depositados em juízo, permanecendo sob a salvaguarda judicial até o julgamento de eventuais embargos à execução
.

Não se evidencia, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois
os valores não estão sendo entregues ao credor, mas apenas depositados em conta judicial vinculada ao processo, garantindo que não serão dissipados, o que preserva não apenas o direito do credor, mas também a própria execução e eventuais direitos do devedor, caso logre êxito em sua defesa
”. (destaquei).

O arresto, na modalidade deferida, constitui medida de segurança que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, sem causar qualquer prejuízo desproporcional ao executado, atendendo, assim, ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

As alegações do agravante, no sentido de que a medida antecipou indevidamente os efeitos da execução, não prosperam. Como bem salientado na decisão agravada e reforçado nas contrarrazões, a providência determinada tem natureza meramente acautelatória, não implicando em expropriação de bens ou satisfação antecipada do crédito.

Vale ressaltar que o agravante, ao interpor o presente recurso, não logrou demonstrar a existência de risco de dano grave ou irreparável que pudesse advir da manutenção da decisão recorrida, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a ausência dos requisitos para concessão da medida cautelar, sem apresentar elementos concretos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Nesse contexto, não há razões para reformar a decisão que determinou o depósito judicial dos valores de arrendamento, medida que se mostra adequada e proporcional à proteção do resultado útil do processo executivo, sem causar prejuízo indevido ao executado.

Por fim, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO CAUTELAR
- Decisão que diante da presença dos requisitos legais, DEFERIU os pedidos de arresto de imóvel registrado em nome da executada; o arresto de veículos via RENAJUD e o arresto on line de valores através do sistema SISBAJUD, até o limite do crédito executado nos autos - IRRESIGNAÇÃO das executadas - Pretensão de imediato cancelamento da ordem de arresto - DESCABIMENTO - Verossimilhança das alegações do exequente -
Elementos dos autos que evidenciam a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a demora em efetivar medidas constritivas poderá trazer prejuízos de difícil reparação
- Preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil -
Medida reversível e que não acarreta prejuízo às executadas - Não demonstrado o desacerto da decisão - Requisitos para revogação da medida não preenchidos
- Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 20972130620228260000 SP 2097213-06.2022.8 .26.0000, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 12/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO CAUTELAR DE RECEBÍVEIS - POSSIBILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DOS VALORES - FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO - PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
. Em sede de ação de execução,
é possível o arresto cautelar de recebíveis em nome da parte executada, desde que demonstrada a probabilidade do direito e, ainda, perigo de dano ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 301 do CPC”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2307686-93.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.230767-8/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a medida acautelatória para determinar o depósito judicial dos valores de arrendamento devidos ao executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025